Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719454-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS DOS SANTOS AGRAVADO: XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO 1. RUBENS DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 156362830, autos originários), proferida na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores por ele proposta contra XLAND HOLDING LTDA. e outros, que declinou da competência para processar e julgar a ação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por RUBENS DOS SANTOS em face de XLAND HOLDING LTDA e outros. Sustenta a autora que a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF é competente para processar a presente demanda DECIDO. O contrato de locação de ativos digitais foi firmado pela parte autora e pela ré Xland Holding, de modo que nenhuma das duas possui domicílio no Distrito Federal. Houve, portanto, a escolha aleatória do foro para distribuição da presente demanda, inclusive com alteração do endereço da primeira ré que, mesmo tendo domicílio no Acre, foi afirmado se tratar de empresa situada em Brasília. A parte autora pretende trazer uma causa que não diz respeito ao Poder Judiciário do Distrito Federal. É clara a intenção de burlar as regras ordinárias de competência com o ajuizamento nesta unidade federativa, cujas custas são uma das mais baixas do país. Ademais, o fato de que a pessoa jurídica Xland Holding Ltda ter supostamente indicado nova sede em Brasília não modifica o fato de que todas as outras empresas do grupo econômico (que também constam no polo passivo) são sediadas em Rio Branco e que as obrigações contratuais deveriam ser cumpridas naquela localidade. Importante salientar ainda que o contrato ID 153803852 possui cláusula compromissória. Portanto, ainda que se sustente a abusividade do compromisso, nada justifica o ajuizamento da ação em Brasília/DF, considerando que a autora é domiciliada em Restinga Seca/RS. Por fim, destaco que o Egrégio TJDFT possui farta jurisprudência no sentido de que é possível o declínio de ofício da competência, ainda que relativa, em caso de abuso na escolha do foro competente pelo consumidor (forum shopping) ou quando outro Juízo se mostrar o mais adequado para processar e julgar o feito (forum non conveniens). Confira-se: [...] Pelo exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se.” 2. O agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo (id. 46910340). 3. Os autos do processo originário foram encaminhados para a distribuição da Comarca de Rio Branco/AC por correio eletrônico datado de 27/6/23 (id. 163381590). 4. É o relatório. Decido. 5. Conforme já relatado, o agravante-autor não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e os autos do processo originário tramitaram regularmente, e foram encaminhados para distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC. 6. O objeto deste recurso, que é o pedido de reforma da r. decisão que declinou da competência para processar e julgar a demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco/AC, não mais persiste diante da remessa dos autos originários àquela Comarca. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 7. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo agravante-autor. 8. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora